Tribunal: TJDFT
Processo: 0713862-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL (VEÍCULO) CUMULADA AINDA COM DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO NA MODALIDADE CASHBACK QUE SIGNIFICA DINHEIRO DE VOLTA. APREENSÃO DE VEÍCULO. EXERCÍCIO ILEGAL DE AUTOTUTELA DO DIREITO. RETOMADA DO BEM DE FORMA CLANDESTINA. REBOQUE DO AUTOMÓVEL EM VIA PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE DIFICULDADES NA DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, QUE SE ENCONTRAVAM NO INTERIOR DO VEÍCULO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer e indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para, confirmando a liminar que determinou a devolução dos pertences pessoais do autor, condenar a requerida ao pagamento de danos morais (R$ 10.000,00). 1.1. No apelo, alegando que não incorreu em qualquer ilícito, a requerida pede a reforma da sentença visando exclusivamente a exclusão da condenação em danos morais.
2. No caso, evidente o ilícito praticado pela empresa apelante que, ao identificar que o veículo de sua propriedade havia sido objeto de indevida sublocação por empresa terceira, caberia ajuizar demanda específica visando recuperar o bem ou mesmo buscar o ressarcimento de suas perdas e danos perante aquela. 2.1. A retomada clandestina realizada de forma furtiva do bem da posse do autor, o qual também fora vítima da mesma empresa terceira, resulta em procedimento indevido e viola a legislação civil, a qual ressalta que “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”, na forma do Art. 187 do CC. 2.2. Outrossim, a legislação coíbe inclusive o exercício arbitrário das próprias razões quando o particular ilegalmente promove a autotutela de seu direito sem se socorrer ao poder público.
3. Da prova coligida aos autos, verifica-se que o autor, ao sair do restaurante com seu filho menor, fora surpreendido pela ausência do veículo do local onde deixou estacionado, identificando somente pelas imagens da câmera de segurança que o automóvel havia sido rebocado por guincho permanecendo, contudo, sem identificar o destino do bem ou se fora objeto de furto. 3.1. A apreensão ilícita do veículo nessas condições, bem como dos pertences e documentos pessoais do autor que se encontravam no interior do automóvel, os quais após diversas imposições de dificuldades somente foram devolvidos depois do deferimento de tutela de urgência, representa situação que extrapola os limites do aceitável como aborrecimento do cotidiano e caracteriza, sem dúvidas, dano injustificado passível de indenização extrapatrimonial. 3.2. Conforme observou a sentença, “a requerida simplesmente guinchou o carro que estava na posse do autor em via pública. Não houve qualquer notificação ou aviso prévio, nem sequer se permitiu que o autor retirasse seus bens pessoais de dentro do veículo. Tudo feito sorrateiramente, sem qualquer razoabilidade”.
4. Portanto, considerando que a apelante, real proprietária do veículo, promoveu a retomada do bem em manifesto excesso no exercício de seu direito e aos limites impostos pela boa-fé objetiva, correta a sentença que reconheceu o dano extrapatrimonial e a obrigação indenizatória correspondente.
5. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração para 15% os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante e fixados pela sentença em 10% sobre o valor da condenação a título de danos morais (R$ 10.000,00).
6. Apelo improvido.